Tribunal: TJES
Processo: 5000366-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000366-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAY VIEIRA BORGES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000366-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAY VIEIRA BORGES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, por se tratar de mera reiteração de pedido já apreciado nos autos do
Habeas Corpus
nº 5004116-28.2024.8.08.0000. A defesa sustenta que a nova impetração ocorreu quase um ano após a anterior, posteriormente ao encerramento da instrução criminal, e requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a nova impetração de
habeas corpus
configura mera reiteração de pedido anteriormente analisado e, em caso afirmativo, se há fundamento para o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Habeas corpus
idêntico ao anterior em relação às partes, ao processo originário, à causa de pedir e ao pedido, configurando reiteração de pleito já analisado.
Ausência de qualquer inovação fática ou jurídica que justifique nova apreciação da matéria.
Encerramento da instrução criminal não altera fundamento da decisão anterior e não autoriza rediscussão da necessidade da prisão preventiva por meio de
habeas corpus
.
Habeas corpus
não constitui via adequada para aprofundamento probatório sobre a conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente e delimitação de sua suposta participação nos delitos em relação aos demais corréus.
Jurisprudência consolidada do STF e STJ no sentido de que a reiteração de pedido sem inovação de fato ou de direito impede o conhecimento da nova impetração.
IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC-AgR 176.357, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 13/02/2020;
STJ, AgRg-HC 782.113, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 22/12/2022.

Vitória, 13 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000366-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAY VIEIRA BORGES

Advogado(s) do reclamante: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental
no
habeas corpus

impetrado em favor de
RAY VIEIRA BORGES
,
interposto
no id. 12245238
, em face da decisão monocrática por mim proferida
no id. 11935025
, ocasião em que não
foi
conhecida
da ordem de
habeas corpus
, haja vista ser mera reiteração do pedido dos autos do
Habeas Corpus
nº 5004116-28.2024.8.08.0000.

Para tanto, em suas
razões recursais

acostadas no id. 12245238
,
a defesa
sustenta que
se trata de
habeas corpus
impetrado quase 01 (um) ano após a primeira impetração,
após o encerramento da instrução criminal, razão pela qual requer seja conhecida

e concedida a ordem,
p
a
ra que seja revogada a prisão preventiva
do paciente
ou substituída por medidas cautelares diversas previstas no artigo
319, do Código de Processo Penal.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento
do presente
writ
,
sob a alegação de que
o presente feito não se trata de reiteração do
habeas corpus
anterior, tendo em vista que foi
impetrado quase 01 (um) ano após a primeira impetração,
posteriormente ao
encerramento da instrução criminal,
todavia, não lhe assiste razão.

I
sso porque,
da análise dos autos, verifico que o presente
habeas corpus
possui as mesmas partes, o mesmo processo originário (0000247-79.2024.8.08.0021), a mesma causa de pedir e pedido dos autos do
Habeas Corpus
nº
5004116-28.2024.8.08.0000
, distribuído ao meu gabinete
e julgado em 24 de junho de 2024.

Saliento que o referido
habeas corpus
denegou a ordem, nos seguintes termos:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319, CPP. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput,
c/c artigo 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. 3. É firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (STJ; AgRg-HC 858.734; Proc. 2023/0359261-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023). 4. Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. 5. “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020). 6. Ordem denegada.

N
essa linha, conforme muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (id. 12425742), “
infere-se que a base de argumentação formulada no primeiro mandamus restou novamente empregada na segunda impetração, onde se discute basicamente a presença dos requisitos do art. 312, do CPP, bem como a existência de eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, o que já restou devidamente explorado no v. Acórdão supra traslado
”.

Ademais,
destaco
que a defesa não comprovou
nenhuma alteração substancial
para
modificar
o entendimento exposto no mencionado julgamento, salientando-se que, embora a instrução criminal tenha se encerrado, o presente remédio constitucional não é meio adequado para discussão probatória, a fim de se aprofundar na conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente e delimitar sua suposta participação nos delitos em relação aos demais corréus.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Portanto, verificando-se que a presente ordem de
habeas corpus
é
mera reiteração
da impetração acima mencionada, com alegação dos mesmos fundamentos, entendo que se torna
inviável o conhecimento da presente ordem
.

Nessa linha, destaco o entendimento pacificado de nossos Tribunais Superiores:

“
[...]
A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que "a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus

(HC 118.043- AGR, Rel. Min. Celso de Mello). [...]” (STF; RHC-AgR 176.357; RJ;
Primeira Turma
; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 20/12/2019; DJE 13/02/2020; Pág. 155).

“
[...]
O habeas corpus originário, distribuído em 3/11/2022, constitui mera reiteração do pedido formulado no RESP 2.000.985/SP, de minha relatoria, examinado e indeferido, com última decisão proferida em 24/8/2022, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal nº 1500567-25.2019.8.26.0637), o que constitui óbice ao seu conhecimento
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 782.113; Proc. 2022/0350806-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/12/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu d
o
habeas corpus
impetrado,
em razão de ser mera reiteração de
habeas corpus
anterior.

É como voto.

Vitória, 13 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)